Tribunal: TJPA
Processo: 0812607-86.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812607-86.2023.8.14.0051

APELANTE: JOSE AUGUSTO LAGES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DO CONTRATO. CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por beneficiário do INSS em desfavor de instituição financeira.

2. O autor alegou não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e afirmou que jamais recebeu fatura ou utilizou o cartão, embora sofresse descontos mensais em seu benefício previdenciário. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

3. A sentença julgou improcedente o pedido. Irresignado, o autor apelou, reiterando ausência de informação clara, alegando hipervulnerabilidade e vício de consentimento, além de requerer a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, diante da ausência de informações claras e adequadas ao consumidor;

(ii) saber se o banco comprovou a legalidade da contratação e a regular prestação do serviço, à luz da inversão do ônus da prova deferida;

(iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise do conjunto probatório, especialmente o histórico de empréstimos e extratos do benefício previdenciário, demonstrou a contratação de cartão RMC sem a devida clareza quanto aos encargos envolvidos e à natureza jurídica do instrumento firmado.

6. O banco, apesar de intimado, não produziu provas adicionais após a inversão do ônus da prova, deixando de comprovar que informou adequadamente o consumidor sobre as condições da contratação.

7. A conduta da instituição financeira violou os deveres de informação, boa-fé objetiva e transparência previstos no CDC, caracterizando vício de consentimento apto a ensejar a nulidade da relação contratual.

8. Verificada a cobrança indevida da instituição financeira, é cabível a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Configurado o dano moral, diante da lesão à dignidade do consumidor idoso, hipervulnerável, que teve sua subsistência comprometida por descontos mensais indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável sem a devida informação clara ao consumidor caracteriza vício de consentimento, sendo nula a relação jurídica.

2. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidos pela instituição financeira.

3. Configura dano moral o desconto de valores indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso e hipervulnerável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 138 e 171, II; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0006391-49.2016.8.14.0032, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.03.2021, pub. 29.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 11/11/2025 a 18/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 11 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por José Augusto Lages, contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada pela recorrente em face do Banco Bradesco S.A., julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

3. DISPOSITIVO À luz do exposto, confirmo os efeitos da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno o promovente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 2º, do CPC. Entretanto, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, considerando ser o demandante beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC)

A controvérsia posta em juízo remonta à alegação do autor, ora Apelante, de que jamais contratou serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) junto à instituição bancária Apelada, embora esteja sendo compelido a suportar, mensalmente, descontos diretos em seu benefício previdenciário referentes a tal modalidade contratual.

Em suas razões recursais (id. 26982930, págs. 1/36), o recorrente postula a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, a declaração de nulidade dos débitos realizados, a restituição em dobro dos valores descontados, e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que a sentença recorrida incorreu em omissão ao não enfrentar a tese central da inicial — qual seja, a ausência de informação e a configuração de vício de consentimento quanto à modalidade contratada, em manifesta violação aos deveres de transparência e boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

Sustenta que não houve envio, desbloqueio ou uso de cartão de crédito, sendo a disponibilização dos valores realizada mediante TED, tal como ocorre nos contratos de empréstimo consignado tradicionais.

Ressalta que jamais recebeu qualquer fatura e que os descontos incidentes em seu benefício visam unicamente a satisfação dos encargos rotativos, de modo que o capital não é amortizado, configurando-se dívida infindável.

Reforça que a cláusula contratual que autoriza o desconto de valores de natureza alimentar, à míngua de informação clara e inequívoca, deve ser reputada nula de pleno direito, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em flagrante afronta ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Enfatiza, ainda, a condição de hipervulnerabilidade do consumidor — pessoa idosa, com baixa escolaridade e recursos limitados —, ressaltando o impacto lesivo dos descontos em sua subsistência, diante da limitação de sua renda à quantia equivalente a um salário mínimo, comprometida por encargos que, na prática, jamais cessam.

Defende, por fim, que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem reiteradamente reconhecendo a abusividade de práticas semelhantes, inclusive com aplicação da inversão do ônus da prova, e que a restituição dos valores descontados deve observar a forma em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais em patamar compatível com a gravidade do ilícito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos contidos na exordial.

O Banco Bradesco apresentou contrarrazões ao apelo (id. 26982935, págs. 1/14), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

Defende que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado pelo Apelante, com posterior envio do cartão ao seu endereço, desbloqueio e utilização para saque parcelado, razão pela qual não há que se falar em nulidade do contrato. Alega que os documentos juntados aos autos demonstram a existência da relação jurídica, reputando as alegações do Apelante como tentativas de alterar a verdade dos fatos, com suposto intuito de enriquecimento sem causa, configurando litigância de má-fé.

Argumenta que o Apelante não comprovou qualquer abalo psíquico grave que extrapole os meros dissabores da vida cotidiana, advertindo para o risco de banalização do instituto do dano moral e citando jurisprudência do STJ no sentido de que a indenização somente é cabível quando demonstrado prejuízo relevante à esfera da dignidade da pessoa. Sustenta, por conseguinte, a inexistência de nexo causal entre os supostos fatos narrados e qualquer dano indenizável.

Ao final, requer a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a demanda inicial, bem como a condenação do Apelante ao pagamento de honorários recursais, em atenção ao trabalho adicional desempenhado por seus procuradores nesta instância.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e, não havendo preliminar arguida, coloco o feito em julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca da legalidade ou ilegalidade dos descontos realizados nos proventos da demandante, em razão de empréstimo realizado na modalidade cartão de crédito-RMC.

Adianto que a sentença merece ser reformada.

Em que pese a instituição bancária tenha apresentado o contrato celebrado e a efetiva disponibilização de valor à recorrente, entendo que neste tipo de modalidade - cartão de crédito consignado - a verificação acerca da legalidade e/ou abusividade da contratação não pode se limitar a verificação de contrato escrito com redação destacada e da existência de transferência eletrônica que demonstre o repasse de valores ao consumidor.

No caso concreto, da análise detida do contexto probatório, observa-se o extrato de pagamentos do benefício previdenciário e a consulta do histórico de empréstimos do apelante (ids. 26982898 e 26982899), dos quais extrai-se a contatação do Cartão RMC. Ademais, o Juízo de origem, por meio da decisão constante no id.

26982923, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Desse modo, incumbia à instituição financeira o ônus probatório, para provas os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor/apelante, consoante ao art. 373, II, do CPC.

Contudo, embora intimada (id. 26982923), a apelada manifestou-se no sentido de não ter mais provas a produzir. A recorrida, dessarte, não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos do direito do autor/recorrente.

Nessa perspectiva, a alegação do recorrente que fora em busca de um empréstimo consignado padrão e foi, efetivamente, o assinado o cartão RMC, encontra respaldo no conjunto probatório, isto é, não houve o devido esclarecimento ao contratante acerca das consequências gravosas advindas da “escolha” dessa linha de crédito pela recorrente.

Dessa forma, concluo que o banco recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi prestado regularmente.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço junto ao consumidor, ou seja, independente de dolo ou culpa, responderá o fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvido com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que só atende aos interesses da instituição financeira.

Com efeito, na Reserva de Margem Consignável, o pagamento ocorre mediante o desconto de valor mínimo sobre o benefício previdenciário do consumidor por imposição da instituição financeira, pois para esta a conduta é vantajosa, já que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais.

Por outro lado, no mútuo na modalidade consignado há desconto de valor fixo em parcelas fixas pré-determinadas, podendo o consumidor calcular seu interesse no pacto.

Neste contexto, a venda de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, é prática que vem prejudicando em sobremaneira os consumidores, pois é pago apenas o valor mínimo, acarretando o refinanciamento do valor restante acrescido de juros exorbitantes, tornando o consumidor um eterno devedor.

Portanto, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil (CC) dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art. 138 do mesmo Código, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

In casu ̧ resta caracterizada a violação ao dever de informação, por parte do banco apelado, que é detentor das informações técnicas e tem o dever de expor seus produtos com correção, clareza, precisão e ostensividade sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo, além de claramente ofendidos os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Sobre o dever de informação da instituição financeira ao consumidor, em caso similar ao presente, assim vem decidindo esta Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor. 3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito.4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.5) In casu, uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJ-PA 0006391-49.2016.8.14.0032. Relatora: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 22.03.2021. Publicado em 29.03.2021).

Assim, considerando que a prova documental apresentada pela instituição financeira não deixa claro que o consumidor pretendia a contratação de reserva de margem consignada e muito menos, a ciência daquele acerca dos contornos que envolvem tal modalidade, se impõe a declaração de nulidade da relação jurídica.

Com relação a devolução do indébito em dobro, cabe salientar que àquele que cobrou e/ou recebeu o que não era devido, cabe fazer a restituição sob pena de enriquecimento sem causa. A devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado pressupõe a presença da má-fé, de uma conduta contra o direito da parte e presença de um ato ilícito.

A prática abusiva da instituição financeira em oferecer serviço/produto diverso daquele pretendido pelo consumidor, repercutiu em sua esfera de direitos, tanto em seu orçamento quanto na sua dignidade, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, inc. III, da CF/88.

Diante disso, conclui-se que o apelante possui o direito de ser restituído em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, eis que encontra demonstrada a má-fé do banco apelado, em relação aos descontos realizados no benefício previdenciário do autor entre 08/10/2019 a 08/09/2021 (conforme relatado pela própria instituição financeira no id. 26982928, págs. 1/2).

Dessa forma, determino a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo do apelante. Ressalta-se que o valor da parcela se verificava no porte de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), de modo que houve o pagamento de 23 parcelas – conforme se extrai do id. 26982928 – constando no montante de R$ 1.201,75 (mil e duzentos e um reais e setenta e cinco centavos). Portanto, o valor a ser restituído, em dobro, resulta em R$ 2.403,50 (dois mil, quatrocentos e três reais e cinquenta centavos).

Na sequência, quanto ao pleito de danos morais, entende-se que também assiste razão à apelante.

Entendo que restou configurado o dano, porquanto presumido diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco em sua forma de contratação leonina, perpetrando uma dívida desenfreada, lançada em cartão de crédito não pretendido, reduzindo a renda mensal do contratante e configurando verdadeiro atendado à dignidade do consumidor.

Sem dúvida, a reserva indevida de margem consignável descontada no benefício previdenciário, acarreta sentimento de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Nesse cenário, é cediço que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) postulado pela apelante encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados para casos semelhantes.

Arbitro a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte. Cito a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) E À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. REQUER O APELANTE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABÍVEL. MOSTRA-SE DEVIDA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) . TAL QUANTUM DEVE SE ADEQUAR A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 § 2º DO CPC/15 . APELAÇÃO DO CONSUMIDOR CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00053654520188141875 19274890, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Logo, por onde quer que se analise a questão, merece reforma a decisão que julgou improcedente a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes (contrato de cartão de crédito-RMC) e deferir a devolução dos valores indevidamente pagos, em dobro, no montante de R$ 2.403,50 (dois mil, quatrocentos e três reais e cinquenta centavos). Tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária (INPC), a partir de cada cobrança indevida (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Defiro ainda, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

E por fim, em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, e condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 19/11/2025